Tribunal: CARF
Processo: 10865.002830/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002830/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.611 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
MINERAÇÃO SANTO EXPEDITO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
A requisição das informações bancárias do contribuinte junto às instituições
financeiras está autorizada pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001,
regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001, sendo lícita a utilização dessas
informações na fundamentação de exigência tributária.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. Súmula CARF no 26.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS DE MORA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA. SÚMULA
CARF N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006, 2007
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. DEDUÇÕES.
A base de cálculo para a tributação do Simples é a receita bruta, não havendo
cabimento para qualquer tipo de dedução ou redução dessa base, inclusive no
caso de lançamento de ofício dos tributos aglutinados nesse regime tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002830/2010-35
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.611 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002830/2010-35

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente substituto).

Relatório
MINERAÇÃO SANTO EXPEDITO LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-43.263 (fls. 599), pela DRJ
Ribeirão Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 645) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ-Simples,
CSLL-Simples, PIS-Simples, COFINS-Simples IPI-Simples e INSS-Simples (fls. 4), relativos
aos anos 2006 e 2007, bem como juros de mora e multa de ofício (75%), totalizando o crédito
tributário de R$ 40.055,92.
A fiscalização presumiu a omissão de receitas a partir da constatação de depósitos
bancários de origem não comprovada no ano 2006. A inclusão da referida omissão na receita
bruta do contribuinte causou uma mudança de faixa de tributação, pelo que também foi lançada a
correspondente insuficiência de pagamento, a qual também alcançou fatos geradores no ano
2007. A acusação fiscal está detalhada em Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 90).
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 556). A impugnação foi
julgada por meio do Acórdão ora recorrido (fls. 599), quando foi considerada improcedente.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 645), trazendo os argumentos
assim sintetizados:
i)
a fiscalização não teria identificado os depósitos bancários que compõem a base de cálculo
dos tributos lançados, impedido o contribuinte de exercer o seu direito de defesa;
ii) a obtenção de informações da movimentação financeira do contribuinte sem autorização
judicial torna os lançamentos nulos;
iii) os lançamentos tributários realizados com base em mera presunção são nulos;
iv) a fiscalização deveria ter abatido da base de cálculo as despesas incorridas pelo contribuinte;
v) a fiscalização deveria ter abatido da base de cálculo os depósitos bancários que não
configuram receita do contribuinte;
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.611 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002830/2010-35

vi) o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 somente pode ser aplicado no lançamento tributário de
IRPJ;
vii) a fiscalização deveria ter abatido da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor do ICMS;
viii) a cobrança de juros de mora sobre a multa de oficio seria ilegal;
ix) o cálculo dos juros de mora não pode ser feito pela taxa Selic;
x) a exigência de multa de ofício no índice de 75% caracterizaria confisco.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2013
(fls. 643) e seu recurso voluntário foi apresentado em 07/10/2013 (fls. 645). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Depósitos bancários – identificação – cerceamento de defesa - nulidade
O recorrente afirma que a fiscalização não identificou os depósitos bancários que
compõem a base de cálculo dos tributos lançados, de forma que o contribuinte ficou impedido de
exercer o seu direito de defesa, conforme o seguinte excerto (fls. 650):
Ocorre, no entanto, que não houve, juntamente com o auto de infração e termo
de verificação fiscal, a apresentação de uma planilha com as contas correntes e os
depósitos bancários - um a um - que foram utilizados como omissão de receitas e
aplicada a presunção.
[...]
Vale dizer, houve apenas a apresentação, de planilha genérica, constante do
Termo de Verificação de Irregularidades fiscais. Todavia, a planilha apenas fornece os
valores mensais, sem a devida discriminação de datas e valores individuais, o que
impossibilita a apresentação de defesa.
Entendo que o argumento do contribuinte não corresponde aos fatos. É certo que o
Termo de Verificação Fiscal possui uma planilha consolidada (fls. 92), por mês e por conta
bancária, apontando os valores utilizados para a confecção do auto de infração. Essa divisão se
justifica para fins de cumprimento do §1o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, verbis:
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Todavia, o mesmo TVF aponta as planilhas analíticas que geraram tais valores
consolidados, onde estão demonstrados os valores individuais, para fins de cumprimento do §3o
do mesmo artigo 42, verbis:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.611 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002830/2010-35

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
O referido trecho do TVF (fls. 92) está a seguir reproduzido:

Como se vê, o contribuinte teve ciência de cada um dos depósitos bancários que
compõem a base de cálculo dos presentes lançamentos tributários e, assim, pode exercer
plenamente o seu direito de defesa.
Com isso, essa alegação deve ser rejeitada.
2
Sigilo bancário – prova ilícita - nulidade
O recorrente afirma que a auditoria fiscal foi realizada com base em informações
da movimentação financeira do contribuinte, obtidas sem autorização judicial, o que vulneraria o
sigilo bancário constitucionalmente protegido e contaminaria o procedimento com nulidade,
conforme o seguinte excerto (fls. 653):
As provas contra a recorrente encontram respaldo na Lei Complementar n° 105, de 10
de janeiro de 2001, regulamentada pelo Decreto n? 3.724, de mesma data, ambos
voltados à abertura do sigilo bancário dos contribuintes.
Tais informações são protegidas pela garantia constitucional do sigilo de dados,
estampada no art. 5o, inciso XII, da Constituição da República, razão pela qual mostra-
se evidente a violação direito da Recorrente, pois está se valendo o Fisco de dados,
resguardados por sigilo constitucional, de terceira pessoa, para, assim, atingira
Recorrente.
A requisição das informações bancárias do contribuinte junto às instituições
financeiras foi efetuada por meio de RMF. Tal procedimento está autorizado pelo art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001, que foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
O Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade dos artigos 5o e 6o
da Lei Complementar no 105, de 2001, ao julgar, em conjunto, as ações diretas de
inconstitucionalidade no 2390, no 2386, no 2397 e no 2859, de cujo acórdão se extrai o seguinte
trecho de sua ementa:
4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e n° 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias
obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.611 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002830/2010-35

exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados
sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do correntista, exatamente como determina o art. 145, §1o, da Constituição Federal.
Com isso, o argumento do contribuinte não deve prosperar.
Na próxima quadra, o recorrente ainda afirma que o procedimento fiscal não
cumpriu os requisitos do artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, o que também levaria à
nulidade dos presentes lançamentos tributários, conforme o seguinte excerto (fls. 656):
A quebra do sigilo bancário deu-se em desconformidade com o art. 6° da Lei
Complementar n. 105/2001, que exige ato administrativo da Delegacia da Receita
Federal justificando as razões para sua quebra. Mais do que isso, a fundamentação
para quebra deve demonstrar as indispensabilidade de tal ato.
[...]
Ora, no presente caso, não se encontram presentes os requisitos legais para a
quebra administrativa do sigilo bancário. A fiscalização apenas afirma que solicitou as
informações bancárias diretamente as instituições financeiras, diante da negativa do
contribuinte (Veja Termo de Verificação de Irregularidades Fiscais - datado de
16/08/10).
Não houve ato administrativo, devidamente fundamentado em razões fáticas e
jurídicas,
conforme
legislação
vigente,
expedido
por
Coordenador-Geral,
Superintendente, Delegado ou Inspetor, integrante da estrutura de cargos e funções da
Secretaria da Receita Federal, que possa legitimar quebra de sigilo realizada.
Não assiste razão ao recorrente. Os dados da movimentação financeira do
contribuinte foram obtidos por meio de requerimento devidamente motivado e expedido por
autoridade competente, nos termos da legislação em vigor, conforme bem descrito no TVF, no
trecho a seguir transcrito (fls. 91):

Assim, entendo que não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal em
razão da utilização das informações financeiras do contribuinte e afasto a presente alegação de
nulidade.
3
Omissão de receita – presunção - nulidade
Os lançamentos tributários em tela estão fundamentados em procedimento que se
utilizou de uma presunção que reverteu para o contribuinte o ônus de provar que não praticou a
infração apontada. O recorrente afirma que tal presunção não possui suporte legal, não sendo
possível a lavratura dos presentes autos de infração, conforme o seguinte excerto (fls. 659):
Ocorre, porém, que, no presente caso, a autoridade administrativa lavrou auto
de infração tendo, exclusivamente, por supedâneo, a mera presunção, sem demonstrar,
cabalmente, como era de sua competência, os elementos que compõem o fato
tributário. Isto porque, como já referido por Jose Eduardo Soares de Melo, o ônus de
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.611 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002830/2010-35

demonstrar os elementos que deram ensejo à ocorrência do fato gerador é do Poder
Público.
Ora, não é preciso muito esforço para se aferir que todas as notas fiscais que
interessarem ao presente caso, deveriam constar dos presentes autos, sob pena de
imprestabilidade da prova e absurda presunção. Ainda que assim não seja, também
resta evidente a necessidade de realização de perícia.
Em tais condições, não seria possível a autoridade administrativa, por meras
conjecturas, lavrar auto de infração contra a Recorrente. Deveras, a autoridade
administrativa preferiu, ao seu livre talante, em detrimento da ordem jurídica, adotar
presunção "ad hominis", que nem mesmo é legal.
Não assiste razão ao recorrente. A omissão de receitas foi presumida com
fundamento legal no art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Uma vez configurada a situação fática
tipificada nesse artigo, a fiscalização não estava obrigada a prosseguir na auditoria para analisar
notas fiscais ou outros documentos, pois a omissão de receitas pode ser presumida por força do
dispositivo legal, conforme o entendimento pacificado neste tribunal administrativo por meio da
Súmula CARF no 26, verbis:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Com isso, o presente argumento deve ser afastado, por falta de fundamento fático.
4
Omissão de receita – presunção – despesas e transferências
Nessa quadra, o recorrente faz duas reclamações: uma pelo fato de a fiscalização
ter deixado de abater da base de cálculo as despesas incorridas pelo contribuinte e outra pelo
alegado fato de a fiscalização ter incluído na base de cálculo dos tributos exigidos alguns
depósitos bancários que não poderiam configurar receita do contribuinte, por exemplo,
transferências bancárias entre contas de mesma titularidade, conforme o seguinte excerto (fls.
663):
Acaso superadas as alegações acima, é preciso também ter em mente que, para a
apuração de renda (no sentido do artigo 43 do CTN como aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica), pesam preponderantemente o confronto entre entradas e
despesas, ambas devidamente identificadas.
Contudo, no Relatório Fiscal integrante do Auto de Infração, o Sr. Fiscal
autuante não disfarça o fato de ter se esquecido das despesas, pois, em nenhum
momento, faz alusão a elas.
Somente por isso, já resta evidente a total inconsistência do Auto de
Infração lavrado contra o recorrente.
[...]
Ademais, conforme informado durante fiscalização, embora discorde da
irregular quebra do sigilo bancário, fato é que fiscalização não realizou a exclusão de
diversas movimentações financeira evidentemente equivocadas: (i) Transferência entre
contas; (ii) valores recebido como liberação de financiamento ou empréstimos; e (iii)
cheques devolvidos.
Inicialmente, afasto a necessidade de apuração das despesas incorridas pelo
contribuinte em sua atividade, especialmente pelo fato de o contribuinte ter optado pelo regime
tributário do Simples, no qual a base de cálculo para a tributação é a receita bruta, Assim, o
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.611 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002830/2010-35

montante das despesas incorridas não afeta o valor tributável, não havendo necessidade de apurar
esse valor.
Em seguida, verifico que o recorrente não identificou os depósitos que estariam
compondo a base de cálculo indevidamente, apesar de a fiscalização ter identificado cada um dos
depósitos bancários que compõem a base de cálculo dos presentes lançamentos, conforme as
planilhas de fls. 478, as quais foram apontadas no TVF. Todavia, compulsando as referidas
planilhas, não é possível encontrar qualquer depósito bancário com as características aventadas,
o que autoriza a conclusão de que estes não foram incluídos na base de cálculo, ao contrário do
que foi afirmado pelo recorrente.
Saliente-se que a fiscalização afirmou, no mesmo TVF, que os depósitos que não
poderiam configurar renda haviam sido excluídos da auditoria fiscal, conforme o seguinte
excerto (fls. 91):
Feitas as considerações acima julgadas pertinentes ao caso, e com base nos
lançamentos constantes dos extratos então encaminhados, elaboramos as planilhas
denominadas "EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA", discriminando
individualmente as operações efetuadas a CRÉDITO (depósitos, descontos de cheques
pré datados, TEDs, DOCs etc), desconsiderados os chegues depositados devolvidos,
estornos etc., os quais foram anulados com o registro a DEBITO (registro "D" na
coluna D/C da planilha), e assim dessa forma tão somente considerados como saldo os
créditos efetivamente concretizados ...
O recurso voluntário não consegue infirmar a acusação fiscal, trazendo apenas
argumentos genéricos, insuscetíveis de serem confirmados, pelo que devem ser afastados.
5
Omissão de receita – presunção – PIS, COFINS, CSLL, IPI e INSS
O recorrente afirma que o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 permite a presunção
legal de omissão de receitas apenas para o IRPJ, não sendo aplicável para os demais tributos
objetos dos presentes lançamentos tributários, conforme o seguinte excerto (fls. 664):
No presente caso, o auto de infração foi lavrado exclusivamente, por supedâneo,
a mera presunção, com fulcro no artigo 42 da Lei n° 9.430/1996. Porém, referido
artigo somente permite a presunção para efeitos de apuração de eventual omissão de
renda e a consequente apuração do imposto sobre a renda.
A presunção, por falta de previsão legal, não pode ser estendida para a
tributação de PIS, COFINS, CSLL, INSS e dos demais tributos.
O caput do referido artigo 42 tem a seguinte redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A leitura do texto normativo permite concluir que não existe a limitação de
alcance alegada pelo recorrente. De fato, o dispositivo não trata de qualquer tributo em especial,
trata sim de receitas omitidas, o que implica consequências em qualquer tributo que tenha sua
base de cálculo afetada pelas receitas auferidas. Este é o caso do presente processo, em que estão
sendo exigidos os tributos aglutinados no Simples que, por sua vez, tem como base de cálculo a
receita bruta do contribuinte.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.611 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002830/2010-35

Ademais, deve ser salientado que o contribuinte omitiu valores devidos de
Simples, o que inclui, de forma consolidada: IRPJ, PIS, COFINS, CSLL, IPI e INSS. Portanto,
todos os lançamentos realizados possuem a mesma situação jurídica. Sendo assim, não há porque
excluir qualquer um deles, uma vez que todos foram atingidos igualmente pela mesma omissão
de Simples.
Assim, o argumento do recorrente deve ser afastado por falta de fundamento
jurídico.
6
PIS e COFINS – base de cálculo - ICMS
O recorrente afirma que o valor do ICMS não pode compor a base de cálculo da
contribuição para o PIS e da CONFINS, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.
Embora a afirmação esteja correta, ela não se aplica ao presente processo, uma
vez que os lançamentos tributários em tela dizem respeito aos tributos aglutinados no Simples,
ou seja, os lançamentos são de PIS-Simples e COFINS-Simples, os quais são derivados da
apuração do Simples por meio de regras legais específicas, diferentes daquelas abordadas na
citada decisão judicial.
Ademais, os lançamentos foram realizados por meio de presunção legal, com base
de cálculo ficta, em que não se conhece a sua origem econômica, muito menos se houve retenção
de ICMS para essa origem, pelo que não há falar em qualquer forma de abatimento.
Por fim, o recorrente não comprova qualquer forma de retenção ou pagamento de
ICMS. O recurso voluntário traz apenas argumentos genéricos, insuscetíveis de serem
concretizados, ainda que fossem legítimos em tese, pelo que devem ser afastados.
7
Juros de mora – multa - Selic
O recorrente defende a tese de que a cobrança de juros de mora sobre a multa de
oficio seria ilegal e que, ainda que os juros fossem devidos, não poderiam ser calculados pela
taxa Selic. Todavia, essa tese foi superada pela Súmula CARF no 108, pela qual foi pacificado o
entendimento em sentido oposto à reclamação do recorrente, verbis:
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
8
Multa de ofício – confisco
O recorrente afirma que a exigência de multa de ofício no índice de 75%
caracterizaria confisco, o que seria uma ofensa ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Verifico que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por
considera-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência
à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.611 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002830/2010-35

Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
9
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital